Tribunal: TJDFT
Processo: 0033681-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0033681-30.2016.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, MARISA MACHADO E SILVA APELADO: ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA, REGINA MARIA MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, OCS INVESTIMENTOS SA, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO DESPACHO Verifica-se que os apelantes-réus apresentaram o comprovante de pagamento de boleto (id. 19612967) desacompanhado da respectiva Guia de Custas, o que impede a aferição da regularidade do recolhimento do preparo. Além disso, os apelados-autores suscitam, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento da apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (id. 19612975, pág. 2). Intimem-se os apelantes-réus para, no prazo de cinco dias: 1) apresentarem a Guia de Custas referente à apelação, art. 1.007, § 7o, do CPC, sob pena de deserção; 2) manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 26 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora